Tribunal: TJSP
Processo: 2113624-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR PARA OBSTAR A INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES E SER MANTIDO NA POSSE DO BEM FINANCIADO.

MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, POIS, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO SE VISLUMBRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR PARA OBSTAR A INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES E SER MANTIDO NA POSSE DO BEM FINANCIADO.

MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, POIS, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO SE VISLUMBRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC.

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVANTE QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS E NA INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.

ADEMAIS, O AJUIZAMENTO DA REVISIONAL NÃO IMPEDE A MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS, TAMPOUCO IMPLICA NA MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM DADO EM GARANTIA. SÚMULA No 380 DO STJ: "A SIMPLES PROPOSITURA DA AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO NÃO INIBE A CARACTERIZAÇÃO DA MORA DO AUTOR".

RECURSO DESPROVIDO.